Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PESQUISA DE ENDEREÇOS DA RÉ POR MEIO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD) – IRRECORRIBILIDADE – MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO.
1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a pesquisa de endereços da ré/agravada por meio dos sistemas informatizados (Renajud, Sisbajud e Infojud) não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.